Tribunal: STF
Processo: HC 199592
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra “contra decisão da Ministra ROSA WEBER, Relatora do HC 197.550/PI, que ao negar seguimento ao habeas corpus manteve o paciente em situação de manifesta ilegalidade, uma vez que o crime do art. 183 da Lei 9.472/1997 somente se consuma quando houver habitualidade.”
    Narra o impetrante, em síntese, que”No ato coator, ao negar seguimento ao HC 197.550/PI, a eminente Ministra ROSA WEBER manteve o paciente em situação de manifesta ilegalidade, uma vez que o crime do art. 183 da Lei 9.472/1997 só se consuma quando houver habitualidade, como assenta a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (HC 128.567/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 23.9.2015; HC 120.602/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; HC 115.137/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2014; HC 93.870/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 10.9.2010).”
    É o relatório. Decido.
    1. A via eleita não é adequada.
    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 
    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)
    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)
    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 
    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente